Tribunal: TJDFT
Processo: 0008300-74.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0008300-74.2017.8.07.0004 AGRAVANTES: ALESSANDRO BARBOSA DE ALMEIDA E GILMAR MELO COSTA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por GILMAR MELO COSTA e ALESSANDRO BARBOSA DE ALMEIDA, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os recorrentes sustentam o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, acrescentando que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Repisam os fundamentos lançados no recurso especial, pleiteando o provimento do apelo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026